Tribunal: TJBA
Processo: 8072347-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072347-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TELMA MARIA DE MORAES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA (OAB:BA23186-A), CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA (OAB:BA27022-A) AGRAVADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE POR MEIO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE CONCEDIDA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e tutela de urgência, para suspender descontos mensais realizados em benefício previdenciário da agravante, sob alegação de inexistência de contratação válida. II. Questão em discussão 2. Consiste a discussão em saber se a agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz da comprovação de renda mensal inferior a dois salários mínimos e demais documentos e se é cabível a suspensão imediata dos descontos efetuados em benefício previdenciário, diante da alegação de ausência de autorização contratual. III. Razões de decidir 3. A alegação de hipossuficiência, quando formulada por pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes os documentos apresentados para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. 4. A verossimilhança das alegações da agravante e a ausência de prova da regularidade da contratação justificam, neste momento, a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar. 5. A medida liminar não compromete o resultado útil do processo, podendo ser revista em caso de comprovação da legitimidade contratual, inexistindo risco de irreversibilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "É cabível a concessão da gratuidade de justiça à parte que comprova renda insuficiente e a suspensão liminar de descontos em benefício previdenciário, quando ausente demonstração da regularidade da contratação, especialmente em face do caráter alimentar da verba e da natureza urgente da medida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º; 99, § 3º; 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AI nº 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 20.04.2018; TJBA, AI nº 8027238-42.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, j. 14.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8072347-40.2024.8.05.0000; Recorrente: Telma Maria de Moraes; Recorrida: AAPB – Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator